Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-82.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003770-82.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGINA RODRIGUES SILVA - CPF: 068.683.778-94 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (AGRAVANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), JORGINA RODRIGUES SILVA - CPF: 068.683.778-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita. Necessidade de prova da hipossuficiência financeira. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente em sede recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o agravante comprovou de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência financeira para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando alegações de dificuldades financeiras em razão de prisão preventiva e suspensão da advocacia.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras.

4. No caso, a análise dos documentos juntados aos autos revelou movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com
as custas
processuais, afastando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de justiça gratuita exige comprovação robusta de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades econômicas.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98 e § 3o, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
gravo
i
nterno interposto
pelo causídico
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
contra a decisão
monocrática por mim
proferida
nestes autos
que
indeferi
u seu
pedido de justiça gratuita formulado
em sede recursal, uma vez que
o
Recorrente
não apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira

(ID.
222866
686
).

Em suas razões recursais
(ID.
224897197
)
, o Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática, ao indeferir os benefícios da justiça gratuita, desconsiderou sua atual condição financeira, alegando que, em virtude de sua prisão preventiva e suspensão do exercício da advocacia, encontra-se em situação de hipossuficiência, incapaz de arcar com
as custas
processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família.

O
BANCO

Agravado
apresentou contrarrazões
em ID.
232275673
, rebatendo os argumentos do A
gravante, afirmando que este não comprovou sua hipossuficiência de forma suficiente e que a decisão monocrática deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada em consonância com a jurisprudência.

Recurso tempestivo (ID.
224934699
) e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2o do CPC e 134-A, §1o, do
RI
/
TJ
MT,
submeto
o recurso
a
julgamento perante
esta

e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
pugna pela reforma da
decisão monocrática que
indeferiu
seu
pedido de concessão da justiça gratuita
formulado no recurso de apelação,
a fim de reconhecer
seu
direito ao

benefício
.

Para a correta análise da questão,
cumpre
examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações do agravante e a fundamentação
do indeferimento da gratuidade, da qual destaco:

“
(...)

In
casu
, o Apelante LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS fundamenta seu pedido nas dificuldades financeiras advindas de sua prisão preventiva e suspensão da advocacia, além da perda de clientes e retenção de valores de honorários sucumbenciais por decisões judiciais. Contudo,
apesar das alegações, o Apelante
não apresentou documentação comprobatória suficiente
para demonstrar de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira
.

Analisando os documentos juntados aos autos,
verifico, em realidade, que o Apelante possui patrimônio e movimentação financeira
que não condizem com a alegada incapacidade de arcar com
as custas
processuais
.

Nessa ordem de pensar,
a mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita
, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais
comprometeria sua subsistência ou de sua família; o que, como registrado, não
foi
levado a cabo.

É cediço que a gratuidade da justiça possui eficácia rebus sic
standibus
, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus do Apelante comprovar que não possui, neste momento processual, plenas condições de arcar com
as custas
sem prejuízo das suas
próprias subsistência
; fato este que não basta meras alegações para a concessão do benefício.

Desta feita,
diante da
insuficiência de provas
que atestem a hipossuficiência financeira do apelante, e considerando a
necessidade de comprovação efetiva da incapacidade
de arcar com as despesas processuais, concluo pelo
indeferimento do pedido
.
(
...)”
(ID.
222866686
)

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, prevê que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
. Esse dispositivo foi regulamentado pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 98, que dispõe sobre o direito à gratuidade de justiça, estabelecendo que tal benefício
será
concedido àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso, o A
gravante argumenta que sua situação financeira
foi
substancialmente abalada em razão de sua prisão preventiva e a consequente suspensão da advocacia, o que teria comprometido sua capacidade de prover o sustento próprio e de sua família, bem como de arcar com
as custas
processuais. Contudo, conforme já ressaltado na decisão monocrática, não foram apresentados elementos probatórios suficientes que comprovem de maneira inequívoca a alegada hipossuficiência.

Embora o
Agravante
tenha juntado documentos para embasar suas alegações, a análise detida dos autos revela que
su
a movimentação financeira, conforme
por mim destacado
na decisão agravada, não é compatível com a condição de miserabilidade alegada.

Logo, a
mera afirmação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação documental robusta, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de indícios contrários nos autos
, conforme se vê d
o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO,
R
el
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
4a
Turma,
j.
13/12/2021,
DJe

15/12/2021)
”
(
g.n
.)

Portanto, ainda que a declaração de pobreza goze de presunção relativa, essa presunção pode ser desconsiderada se o juiz constatar, com base nos elementos dos autos, que o requerente não se encontra em estado de
insuficiência econômica. No caso presente,
volto a repetir,
os documentos apresentados não comprovam de forma suficiente a alegada impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, sendo necessário que haja comprovação clara e concreta da incapacidade financeira.

A propósito, segue jurisprudência deste
Sodalício
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO

-
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
-
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
-
VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
-
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC
-
INDEFERIMENTO MANTIDO
-
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF,
porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica
.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorri
do, impõe-se a sua manutenção”
(
TJMT.
N.U 1025751-86.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado, Dirceu
d
os Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/02/2024,
DJ
e
27/02/2024) (
g.n
.)

Ademais, o argumento trazido pelo
A
gravante de que está impedido de trabalhar devido à sua prisão preventiva e à suspensão da advocacia, por si só, não é prova suficiente para a concessão do benefício. Ainda que tal fato pudesse afetar suas finanças, o ônus de demonstrar de maneira robusta essa situação recaía sobre o
A
gravante, conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC.

Com tais considerações, e
m que pese
as
alegações do
recorrente
, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente
também
não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão
agravada
, n
ão
havendo
,
como fartamente demonstrado acima,
indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
interposto por
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
,
manten
d
o
incólume
a decisão
monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024